Tribunal: TJMT
Processo: 1007134-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007134-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SEGURADOR LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
AGRAVADO(S):
SILVIA DE SOUZA MARTINS MULIZINE
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pela peça juntada aos autos (ID 37461960), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Além disso, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, motivo pelo qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 07 de abril de 2020.-
Marilsen Andrade Addario